Tribunal: TJPA
Processo: 0815661-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815661-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: RANGEL DE JESUS SERRÃO PINHEIRO,

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRISÃO QUE DEVE SER RELAXADA PELA DEMORA DO PARQUET EM APRESENTAR A DENÚNCIA. EXCESSO SUPERADO. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA DANDO CONTA DE QUE A DENÚNCIA JÁ FOI OFERECIDA EM 11/10/2023 E RECEBIDA PELO JUÍZO
A QUO
EM 16/10/2023, OPORTUNIDADE EM QUE O JUÍZO INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FEITO QUE SE ENCONTRA NA FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao argumento de excesso de prazo no oferecimento da denúncia, o qual extrapolou o limite temporal imposto legalmente, tendo sido os autos remetidos para apreciação do
Parquet
por 02 (duas) vezes, sem que houvesse manifestação, esta alegação resta superada, pois, conforme relatado nas informações da autoridade coatora (doc. ID 16534604), a denúncia foi oferecida pelo
Parquet
no dia 11/10/2023, já tendo sido, inclusive, recebida na data de 16/10/2023, pelo juízo
a quo
, decisão juntada no doc. ID 16534609 dos atos de
habeas corpus
. Nesta oportunidade (16/10/2023), o juízo deu decisão recebendo a ação e indeferindo o pedido de revogação de prisão, ante a manutenção da garantia de ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança à comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade pelo que se faz imprescindível a retirado do acusado do convívio social.

2. Dessa forma, não há que se falar em excesso de prazo, vez que o processo segue o seu trâmite regular, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do órgão julgador, já tendo sido oferecida em 11/10/2023 e recebida a denúncia em 16/10/2023, estando o feito, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, na fase de recebimento da resposta à acusação.

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

O
Defensor Público Lucas Tembra Lima
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Rangel de Jesus Serrão Pinheiro
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos da
Ação Penal

nº 0800920-05.2023.8.14.0022
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 16386781) que se trata do
Processo nº 0800920-05.2023.8.14.0022
, no qual se pugna pelo
relaxamento da prisão preventiva do paciente pela ausência de denúncia
. Ocorre que, transcorridos 03 (três) meses da prisão do paciente,
a denúncia sequer foi apresentada, o que configura excesso de prazo
.

A defesa do paciente apresentou pedido de relaxamento da prisão preventiva, em razão da ausência da denúncia, todavia,
o pedido sequer foi apreciado pelo magistrado
. Ressalta-se, inclusive, que os autos foram remetidos para apreciação do
Parquet
por 02 (duas) vezes,
sem que houvesse manifestação até a presente data
, já tendo o Inquérito Policial sido concluído e juntado, inexistindo justificativa para a demora na apresentação da denúncia.

Dessa forma,
a prisão deve ser relaxada
, ante a flagrante ilegalidade, não sendo possível terminar a instrução no tempo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, considerando o não oferecimento da denúncia e o fato de que não há previsão para a designação e realização de audiência.

Requer a concessão liminar da ordem,
para relaxar a prisão do paciente
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada, com a expedição do competente
alvará de soltura
.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL.

Em
11/10/2023
,
reservei-me para apreciar o pedido de liminar
após as informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 149/2023-GAB
, datado de
16/10/2023
(doc. ID 16534604).

O juízo
a quo
informa que:

“(...). Constam nos autos inquisitoriais que o paciente foi preso em flagrante no dia 04.07.2023 suspeito de ter praticado tentativa de roubo e por porte ilegal de arma de fogo contra vítima Reinaldo Mesquita dos Santos (id 96188300).

Em 05.07.2023, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sob a alegação de garantia à ordem pública pois, uma vez que o crime praticado seria de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local (id 96258645).

Em 08.08.2023, houve pedido de relaxamento da prisão em flagrante (id 98361767).

Houve Oferecimento de Denúncia pelo Parquet no dia 11.10.2023 (id 102287389), com manifestação contrária ao pedido de revogação da prisão (id 102287424).

Em 16.10.2023, houve decisão recebendo a ação, indeferindo o pedido de revogação de prisão, ante a manutenção da garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio social (id 102434004).

O processo está em fase de recebimento da resposta à acusação. (...)”.

Em
20/10/2023
, a
Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
, a quem os autos foram
redistribuídos
, em face de meu
afastamento funcional por motivo de férias
(Certidão, doc. ID 16552816),
indeferiu a liminar postulada
(doc. ID 16574832).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
,
opina pelo não conhecimento do mandamus, diante de sua inequívoca perda de objeto
(parecer, doc. ID 16806401).

Vieram-me os autos
conclusos
(Relator Originário).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O cerne do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pelo
excesso de prazo no oferecimento da denúncia, que sequer foi apresentada até a data da presente impetração
, razão pela qual
a prisão deve ser relaxada
.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo no oferecimento da denúncia
, o qual extrapolou o limite temporal imposto legalmente, tendo sido os autos remetidos para apreciação do
Parquet
por 02 (duas) vezes, sem que houvesse manifestação,
esta alegação resta superada
, pois, conforme relatado nas
informações
da autoridade coatora (doc. ID 16534604),
a denúncia foi oferecida pelo Parquet no dia 11/10/2023
, já tendo sido, inclusive,
recebida na data de 16/10/2023
pelo juízo
a quo
, decisão juntada no doc. ID 16534609 dos atos de
habeas corpus
.

Nesta oportunidade (16/10/2023), o juízo deu decisão
recebendo a ação
e
indeferindo o pedido de revogação de prisão
ante a manutenção da
garantia de ordem pública
, uma vez que o crime praticado é de
natureza grave
, trazendo temor e insegurança à comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo com que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirado do acusado do convívio social.

Cito trecho da mencionada decisão:

“
Recebo a presente denúncia
de ID. 102287389 tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, a saber, exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas. Também não é caso de rejeição da peça acusatória, pois ausentes estão as causas dispostas no art. 395 do referido diploma legal, uma vez que a petição não é inepta e não falta ao caso pressuposto processual e/ou condição para o exercício da ação penal. Há possibilidade jurídica para o pedido e interesse de agir (necessidade e utilidade do jus puniendi), não sendo hipótese de prescrição, enquanto a parte autora possui legitimação ad causam e ad processum. Subsiste, ainda, a justa causa para o exercício da ação penal. Em consequência, inicia-se a primeira causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva estatal.

(...)

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o depoimento de testemunhas e das vítimas, evidencia a prática do crime que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a
necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por ele, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Ressalte-se que o
modus operandi
do crime evidencia a periculosidade do sujeito, na medida a ação criminosa foi supostamente praticada em concursos de agentes (três pessoas), mediante uso de arma de fogo, tendo os assaltantes cerceado a liberdade da vítima, mantendo-a dirigindo sob a mira de uma arma, obrigando-a bloquear a rodovia com seu veículo para realização outros assaltos pelos agentes
.

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo acusado, resta demonstrada necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado RANGEL DE JESUS SERRÃO PINHEIRO
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão. (...)”

Dessa forma, não há que se falar em excesso de prazo, vez que
o processo segue o seu trâmite regular
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do órgão julgador,
já tendo sido oferecida em 11/10/2023 e recebida a denúncia em 16/10/2023
, estando o feito, conforme informações prestadas pela autoridade coatora,
na fase de recebimento da resposta à acusação
.

Ante o exposto,
conheço e

denego a ord
em impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 11/12/2023